Tribunal: TJDFT
Processo: 0724089-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DA DROGA APREENDIDA. CONTUMÁCIA CRIMINOSA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Ré condenada por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido presa em flagrante por ser vista e filmada no afã de vender crack a usuário na Estação Rodoviária de Brasília.
2 Declarações de policiais sobre fatos observados em serviço usufruem a presunção de verossimilhança e confiabilidade ínsita ao atos administrativos em geral, estando ainda, neste caso, corroboradas pela prisão em flagrante, pela prova pericial, pelo depoimento do comprador da droga e pelas imagens gravadas das vendas efetuadas pela ré.
3 O princípio da insignificância exige simultaneamente: (1) mínima ofensividade da conduta, (2) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, (3) ausência de periculosidade social da ação e (4) inexpressividade do prejuízo. Apesar da ínfima quantidade de droga apreendida, nega-se o tratamento privilegiado quando se trata de uma transgressora contumaz.
4 O aumento na primeira fase da dosimetria da pena deve ser proporcional ao tipo penal infringido, sendo razoável um aumento de até um oitavo sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada abstratamente ao tipo. Na segunda fase, a reincidência determina o aumento de um sexto sobre a pena-base, critério indicado pela jurisprudência.
5 Não configura bis in idem utilizar maus antecedentes e uma reincidência para exasperar a pena e para negar o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06: os institutos têm finalidades e consequências jurídicas diversas, negando-se a diminuição da pena no tráfico quando o agente propende às atividades criminosas.
6 Apelação não provida.